Tribunal: STF
Processo: RHC 260145
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Desclassificação. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Roberto José da Silva Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 979.932/PR (evento 50).



    O Recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (evento 4). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa pugna pelo afastamento do princípio da unirrecorribilidade pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o referido princípio não se aplica em relação ao habeas corpus. Sustenta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, “devendo prevalecer a convicção jurídica do próprio delegado de polícia, que autuou o paciente com base no artigo 28 da Lei de Drogas. Aduz ínfima a quantidade de droga apreendida (1g de cocaína), além da ausência de provas de traficância. Requer a desclassificação do crime imputado ao paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e seja determinado ao STJ que julgue o mérito do habeas corpus lá impetrado, afastando-se a aplicação do princípio da unirrecorribilidade (evento 56). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso ordinário (evento 80).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 50):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de agravante condenado por tráfico de drogas, com fundamento na impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 



    2. O agravante foi preso em flagrante com 8 cápsulas de cocaína, pesando aproximadamente 1 grama, e condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. A defesa alegou a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, argumentando a ausência de provas suficientes da mercancia.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, em face do princípio da unirrecorribilidade.



    5. A questão também envolve a análise da possibilidade de desclassificação da conduta do agravante para porte para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de provas de mercancia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    7. A impetração de habeas corpus concomitantemente com recurso especial viola o princípio da unirrecorribilidade, pois se trata de indevida subversão do sistema recursal. 



    8. A análise de desclassificação de conduta e atipicidade material da conduta requer revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 2. A desclassificação de conduta e a análise de atipicidade material da conduta não são cabíveis na via do habeas corpus, por demandarem revolvimento fático-probatório’.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que:



    “O Superior Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de racionalização do emprego do remédio heroico que reiteradamente é impetrado de maneira desvirtuada, alheia aos preceitos constitucionais e legais, entende ser incabível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio  sob pena subversão do sistema recursal e indevida supressão de instância. Confira-se:



    (...).



    Na espécie, analisando o andamento do processo no Tribunal de origem, observo que foi interposto recurso especial em favor do agravante concomitante à impetração, não se admitindo o  writ, considerando o princípio da unirrecorribilidade. Embora o Recurso Especial acrescente outros temas, ele tem como fundamento a desclassificação e a absolvição do agravante do crime de tráfico de drogas, o que no fundo, repete a argumentação do habeas corpus. 



    Ademais, não pode ser o habeas corpus  utilizado como forma de superar, por via transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto, inviabilizando a concessão da ordem de ofício.”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Por outro lado, a Corte Superior ressaltou que “Por fim, mesmo se o mandamus fosse conhecido, no mérito ele seria denegado em razão de que temas como desclassificação, autoria e materialidade fogem da apreciação do rem+edio heroico por necessitarem revolvimento fático-probatório.  Destarte, essa C. Corte Superior possui entendimento pacífico ‘no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório’ (AgRg no HC n. 864.588/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).”



    Nesse prisma, a conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente